Tribunal: STF
Processo: RE 510878
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-19
Data de publicação: 2007-06-19

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO
   EM AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA PENSÃO POR
   MORTE. CONCESSÃO ANTERIOR À LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DE
   RETROAÇÃO. PRECEDENTE DO PLENÁRIO.
Em matéria previdenciária, a
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido
   de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do
   benefício (tempus regit actum).